Tribunal: TJDFT
Processo: 0734300-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
I - APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL.
II – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. APELAÇÃO DOS AUTORES. PREPARO NÃO COMPROVADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. RECOLHIMENTO EM DOBRO NÃO EFETIVADO. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO.
III – MÉRITO. INDENIZAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUERES FIXADA A TÍTULO DE PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DOS RÉUS NA QUALIDADE DE PROMITENTES COMPRADORES PELA TOTALIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. SOLIDARIEDADE. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DIVISÃO EM IGUAL PROPORÇÃO ENTRE AUTORES E CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE. OBSERVÂNCIA. ADOÇÃO DE FÓRMULA MERAMENTE MATÉMATICA COMO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBIILIDADE.
IV – RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO. RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Juízo de admissibilidade da apelação dos autores. Preparo recursal. Conforme disposição do art. 1007, caput, e § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao apelante comprovar o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Não o fazendo, cumpre-lhe recolher em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. A inércia dos autores/apelantes, porquanto intimados a recolher o preparo na forma dobrada, acarreta, como consequência jurídica, a deserção. Recurso não conhecido.
2. Caso concreto em que inequívoca a possibilidade de responsabilização conjunta dos réus (promitentes compradores) em favor dos autores (promitentes vendedores), pelo período em que estes, em decorrência do contrato firmado com aqueles, ficaram privados da utilização de imóvel de sua propriedade em virtude do inadimplemento dos réus em relação aos valores acordados. 2.1. Contrato subscrito por ambos os réus, na qualidade de promitentes compradores, e que estabelece, em compasso com a legislação (arts. 264 e 275 do Código Civil), solidariedade entre os compradores em relação a eventuais encargos decorrentes de descumprimento contratual, o que confere aos promitentes vendedores o direito de exigir de cada um dos promitentes compradores, dada a solidariedade existente entre aqueles pela totalidade do contrato, o montante de alugueres fixado a título de perdas e danos. Precedentes deste e. TJDFT.
3. O Código de Processo Civil consagra a regra da sucumbência como critério determinante para a imposição da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do disposto no § 2° do art. 82 e no art. 85 do CPC. 3.1. Consagra também o código que, ante o princípio da causalidade, havendo sucumbência recíproca, as partes devem responder proporcionalmente pelo pagamento dos honorários decorrentes da sucumbência, que devem ser calculados sobre o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico, nos termos do § 2o, art. 85 e art. 86, caput, do CPC.
4. Caso concreto em que ao exame do objeto da demanda principal e da natureza do negócio jurídico entabulado entre os litigantes (promessa de compra e venda de bem imóvel), apesar do pedido reconvencional ter sido julgado parcialmente procedente, tem-se que a ré/reconvinte decaiu de parte substancial dos pedidos, inclusive na reconvenção, sendo vencida na quase totalidade das pretensões que deduziu. Inviável, assim, reconhecer como equivalente a condição de sucumbência das partes. Hipótese que leva à distribuição proporcional dos ônus da sucumbência. Precedentes deste e. TJDFT.
5. A legislação processual admite, em vários de seus dispositivos, a liquidação da sentença quando de seu cumprimento de sentença (art. 509, caput, do CPC), especialmente nos casos em que a demanda reclama simples elaboração de cálculos aritméticos. Inteligência do art. 509, § 2o, do CPC, que dispõe: “Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”.
6. Recurso dos autores não conhecido. Recursos dos réus conhecidos e desprovidos.